Tribunal: TJES
Processo: 5010401-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010401-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IARLLES MARTINS DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente custodiado preventivamente desde 24 de agosto de 2024, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV), visando à revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, à sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está desprovida de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela brutalidade do crime (homicídio com múltiplas facadas na região da cabeça da vítima, em via pública, durante a madrugada, com recurso que dificultou a defesa do ofendido).
Estão presentes os requisitos legais do art. 312, do CPP: prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
), justificando a custódia como forma de resguardar a ordem pública.
A admissibilidade da prisão cautelar está autorizada pelo art. 313, inciso I, do CPP, por se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.
A decisão que manteve a prisão preventiva atende ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88, e no art. 315 do CPP, por apresentar motivação clara e concreta, afastando a alegação de ausência de fundamentação, sendo suficiente a motivação sucinta na revisão da custódia, inclusive com possibilidade de fundamentação
per relationem
quando não há alteração no quadro fático.
A existência de condições pessoais favoráveis — como residência fixa, família constituída e ocupação lícita — não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais.
A concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP, exige prova de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de filhos menores de 12 anos, requisito não comprovado.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) mostra-se insuficiente diante da necessidade e adequação da medida extrema, não sendo cabível a substituição da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMS, HCCr 1410339-52.2025.8.12.0000, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 14.07.2025;
STJ, AgRg-HC 767.306/MG, Relª Min. Laurita Vaz, j. 04.10.2022; STJ, RHC 126.702/GO, Relª Min. Laurita Vaz, j. 18.08.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010401-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IARLLES MARTINS DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE

IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Iarlles Martins da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedro Canário,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000048-64.2024.8.08.0051.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente
se encontra
cerceado de sua liberdade desde o dia
24 de agosto de 2024,
pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos
II
e IV, do Código Penal.

Primeiramente, sustenta o impetrante que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação.

Argumenta, por sua vez, que o paciente tem família constituída, inclusive possuindo filho recém-nascido, bem como profissão lícita.

Reforça a ausência dos requisitos para a decretação da ordem pública, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como fundamenta que, no presente caso,
são
plenamente aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

Diante dos fundamentos acima, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos
II
e IV, do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos
.

Quanto a
o

periculum libertatis
, este encontra-se presente diante da gravidade concreta da conduta. Nesse particular, consta na denúncia oferecida em desfavor do paciente o seguinte:

[...] o denunciado, durante a madrugada do dia 24 de agosto de 2024 (conforme B.U. nº 55489617), na Avenida José de Anchieta, s/nº (próximo ao bar do “Sinesio”), bairro Camata, nesta Cidade e Comarca, agindo de forma consciente e com vontade de matar, matou Patrício Leite de Oliveira.

Nas circunstâncias de tempo e lugar descritas, a vítima e o denunciado iniciaram uma discussão relativa ao pagamento de um aparelho de som adquirido do ofendido pelo denunciado. Ato seguinte, a discussão se exasperou, o denunciado se apossou de uma faca e passou a desferir múltiplas facadas na região da cabeça do ofendido, lesões estas que foram a causa suficiente da morte da vítima.

Momentos após o ocorrido, a polícia militar foi acionada e encontrou o ofendido já sem vida.

O motivo do crime é fútil, porquanto a conduta teve como causa o fato de o denunciado ter se desagradado da cobrança efetuada pelo ofendido de uma venda do aparelho de som.

Demais disso, o denunciado matou o ofendido, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que as circunstâncias descritas até então nos autos apontam que o ofendido, no momento em que foi golpeado, se encontrava desarmado, desacompanhado e alcoolizado, ressaltando-se, ainda, o fato do crime de homicídio ter ocorrido durante a madrugada e em via pública, circunstâncias que apontam para uma elevada vulnerabilidade da vítima.

Desse modo, diante da brutalidade da conduta perpetrada, em razão das múltiplas facadas na região da cabeça do ofendido, lesões estas que foram a causa suficiente de sua morte
,
resta
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Iarlles Martins da Silva
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

No que tange à alegada ausência de fundamentação concreta e contemporânea na sentença, que manteve a prisão cautelar sob o fundamento de que persistem os requisitos da custódia, saliento que, quando da revisão da prisão, não se exige fundamentação exaustiva, sendo permitida motivação sucinta, com referência, ainda que breve, à permanência dos requisitos que a determinaram. Nesse sentido, saliento o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROCESSUAL. DECISÃO DE REANÁLISE COM FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS IMPOSSÍVEIS DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO E MARCHA PROCESSUAL RAZOÁVEL ANTE AS PARTICULARIDADES DO CASO. ORDEM DENEGADA. 1.
Para os fins da revisão nonagesimal da custódia cautelar prevista no dispositivo elencado, cabe esclarecer que, não se exige extensa fundamentação, e sim referência, ainda que breve e concisa, acerca da persistência dos requisitos que a determinaram, admitindo-se, inclusive, fundamentação per relationem quando não tenha ocorrido alteração na situação fática
. No presente caso, evidencia-se o fumus commissi delicti da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, o que, aliando-se às justificadas garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, consubstanciadas na gravidade concreta e particularidades do caso em análise, identificando-se elementos suficientes para se concluir pela presença do periculum libertatis e, por corolário, para manutenção da prisão preventiva; 2. [...] (TJMS; HCCr 1410339-52.2025.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 14/07/2025; Pág. 133).

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como possuir residência fixa e família constituída, bem como profissão lícita,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu,
in casu
.

N
o que tange
à alegação de que
o
paciente
possui
filhos menores de idade
,

sendo responsável por seu sustento,
saliento que tal fundamento não tem o condão de revogar sua custódia cautelar, uma vez que
o impetrante não comprovou ser o paciente o único responsável pelos cuidados de seu
s
filho
s
, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

.

[...]
O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos"
(RHC n. 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020; sem grifos no original). 6. Na hipótese, a Corte de origem afastou de forma adequada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao Agravante, consignando que
"não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento do filho menor"

[...]
. (STJ; AgRg-HC 767.306; Proc. 2022/0272720-4; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022)

Por
fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Desse modo,
havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 12 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)